Tribunal: TJSP
Processo: 2223099-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução verificado – Impugnação parcialmente acolhida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Alegação da exequente de que o devedor deve responder pela mora até o levantamento da quantia depositada judicialmente – Pretensão de prosseguimento da execução relativa ao saldo decorrente da diferença entre o valor atualizado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução verificado – Impugnação parcialmente acolhida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Alegação da exequente de que o devedor deve responder pela mora até o levantamento da quantia depositada judicialmente – Pretensão de prosseguimento da execução relativa ao saldo decorrente da diferença entre o valor atualizado da dívida e o valor do depósito – Impossibilidade – Depósito judicial que possui o condão de liberar o devedor do pagamento dos consectários da dívida, nos limites do valor depositado – Juros e correção monetária que são de responsabilidade da instituição financeira depositária – Súmula no 179 do STJ – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.